Tribunal: STF
Processo: ARE 1584846
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Allan Martins de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado (Doc. 178):

“Apelação Roubo majorado Sentença condenatória Inconformismo defensivo Não acolhimento Condenação mantida Materialidade e autoria demonstradas Conjunto probatório suficiente Apelante reconhecido fotograficamente pelos ofendidos na fase administrativa, em razão de ser inviável o reconhecimento pessoal por ele estar hospitalizado Reconhecimento, ademais, que foi ratificado em juízo Formalidades previstas no art. 226 do CPP que consubstanciam meras recomendações legais, conforme decisão recente do E. STF (HC 227629/SP) Penas corretamente fixadas, sendo inviável a redução aquém do mínimo pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos da súmula 231, do STJ Regime inicial fechado adequado à espécie (art. 33, §2º, “a”, do CP) Recurso não provido.”
(Apelação Criminal nº 1524032-53.2024.8.26.0228, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator: Desembargador Juscelino Batista, j. 07/04/2025).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LVII e XLVI, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: 

“O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660) e no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possuem repercussão geral as matérias relativas à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada; bem como quanto à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional.
Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, I, "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 
No mais, verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual.
Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. 
De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Colendo Supremo Tribunal Federal, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
(...)
Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.
Sobre tal requisito, já se pronunciou a supracitada Corte:
(...)
Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que:
(...)
Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que:
(...)
Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 182 e 660, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1030, I, "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO OADMITO, com fundamento no artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.”

Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de inadmissibilidade, restringindo-se à mera repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário, bem como à reiterada indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Desse modo, não houve impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, razão pela qual não se evidencia a viabilidade do presente recurso.
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na  sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.
2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
3. Agravo interno desprovido.” 
(ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente